Tribunal: TJSP
Processo: 1007896-62.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Dano sofrido por consumidores da concessionária ré oriundo de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Dano sofrido por consumidores da concessionária ré oriundo de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) - Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento comprovado do dano material pela autora aos consumidores segurados - Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores que foram indenizados - Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882877
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1007896-62.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
2
VOTO No: 42781
APEL. No: 1007896-62.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente (5a Vara Cível)
APTE.: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. (R)
APDA.: Zurich Santander Brasil Seguros S.A. (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização
securitária - Dano sofrido por consumidores da
concessionária ré oriundo de queima de aparelhos eletrônicos
por oscilação de energia elétrica - Previsibilidade de
ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de
transmissão de energia elétrica durante tempestades e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) -
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da
rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento
comprovado do dano material pela autora aos consumidores
segurados - Seguradora sub-rogada nos direitos dos
consumidores que foram indenizados - Procedência mantida -
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária aos consumidores
da ré, segurados da autora, no valor de R$4.988,80, em decorrência de
danos ocorridos em aparelhos eletrônicos ocasionados por oscilações e
falhas no fornecimento de energia elétrica, fls. 1/31 e 75/136) intentada
por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face de Energisa Sul
Sudeste Distribuidora de Energia S.A., julgada procedente pela r.
sentença de fls. 538/549, de relatório a este integrado, para condenar a
ré ao ressarcimento da quantia de R$4.988,80, corrigida pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de cada
desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor atualizado da condenação.
Inconformada, pelas razões de fls. 552/582, a ré pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
3
o provimento para que seja julgada improcedente a ação.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 583/584).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
demanda, ancorada na responsabilidade da apelante em ressarcir a
apelada o prejuízo por ela suportado ao pagar a indenização securitária
aos segurados pelos prejuízos materiais por eles sofrido em virtude de
oscilações ou falha no fornecimento de energia elétrica que ocasionou a
queima de aparelhos eletrônicos.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Rejeito a arguição preliminar de prescrição trienal
referente à pretensão de ressarcimento dos valores pagos aos segurados
da autora, uma vez que, considerando a inquestionável situação de sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, o qual, de sua vez,
mantém com a requerida relação de consumo, a prescrição não se conta
pelo art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, mas sim pelo art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, que fixa em cinco anos o prazo para o
exercício da pretensão reparatória.
Nesse raciocínio, sopesando o interregno entre a data
dos pagamentos efetuados pela autora a seus segurados (28.04.2015,
06.05.2015, 28.05.2015 e 07.04.2015) e o presente ajuizamento
(16.05.2018 dados SAJ), conclui-se que não decorreu o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
4
quinquenal prescricional.
(...)
Afasto, também, a tese preliminar deduzida de falta
de interesse de agir, calcada na ausência de prévio requerimento na
seara administrativa, consoante previsão na Resolução no 414/2010 da
ANEEL, porque a observância de referido regramento não constitui
condição para o exercício do sagrado direito de ação, consagrado no art.
5o, inciso XXXV, da Carta Magna, que é pleno.
Aliás, da leitura da Lei no 8.987/1951, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, verifica-se que
não há qualquer disposição que condicione o ajuizamento a
requerimento extrajudicial, pois apenas estabelece que 'Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder
por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua
ou atenue essa responsabilidade.'
Rejeito, ainda, a preliminar calcada na alegação de
ausência de identificação dos bens segurados, porque, conforme se
verifica dos documentos carreados, especificamente Orçamentos e
Laudos técnicos (fls. 78/81, 93, 94/97, 110, 111, 126 e 127), os
aparelhos danificados foram devidamente discriminados, bem como nas
correspondentes apólices há a expressa menção de cobertura por 'Danos
Elétricos' (fls. 75, 91, 107 e 123), sendo despiciendo, assim, a relação de
cada um dos bens existentes em cada imóvel segurado sujeito a dano
elétrico.
No mérito, é caso de acolhimento da pretensão
aforada, com a observância de que, em razão da relação jurídica que
entrelaça as partes, decorrente do pagamento de indenização securitária
pela empresa autora a seus segurados, e do fornecimento a estes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
5
serviço público de energia elétrica pela concessionária requerida,
aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Vejamos.
Por primeiro, diante dos elementos documentais
trazidos aos autos, restou demonstrado que a empresa autora, por força
dos
contratos
de
seguro
(Apólices
sob
nos
1782419/592484,
1490320/534843, 1782419/670661 e 1490320/515202, vigentes nas
datas dos sinistros - fls. 75, 91, 107 e 107), pagou a seus segurados
relacionados na inicial (Merquison Tardivo, Jefferson Lourenço, Marcos
Aurélio Novaes Barbaresco e Adair Francisco de Jesus), as indenizações
pertinentes aos danos havidos nos aparelhos danificados (fls. 79, 93,
110 e 126), instalados nos respectivos imóveis, no valor total de
R$4.988,80 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta
centavos), por meio de transferências bancárias (fls. 83, 99, 114 e 129),
em virtude de oscilação de energia/sobrecarga elétrica, conforme Laudos
técnicos (fls. 79, 93, 110 e 126), ocorridas nas datas de 27.03.2015,
25.03.2015,
31.03.2015
e
09.03.2015,
cujos
sinistros
foram
comunicados à seguradora, respectivamente, nos dias 06.04.2015,
27.03.2015, 02.04.2015 e 30.03.2015.
Por segundo, de forma a dar respaldo à versão
inaugural de que o sinistro foi causado, exclusivamente, por conduta
omissiva/falha da requerida, a qual não teria cumprido com suas
obrigações de garantir a segurança e perfeita distribuição de energia, a
seguradora autora carreou aos autos laudos técnicos emitidos por
empresas especializadas (fls. 79, 93, 110 e 126) - as quais, diga-se, além
de alheias à demanda, não desmerecidas ou impugnadas -, apontando
que a causa dos danos nos equipamentos dos segurados foi 'oscilação de
energia/sobrecarga
elétrica',
comprovando,
desta
forma,
o
imprescindível nexo causal.
Por terceiro, é certo que, em se tratando a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
6
de empresa concessionária prestadora de serviço público, voltada ao
fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, regida,
basicamente, pelo artigo 37, § 6o, da CF, in verbis:
'As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito
Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.'
No âmbito infra legal, também há previsão quanto a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva,
consoante o disposto no artigo 210 da Resolução no 410/2010 da
ANEEL, que assim dispõe:
'A distribuidora responde, independente da existência
de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidores nos termos do art. 203.'
Nesse contexto, competia à requerida comprovar que
prestou o serviço de forma eficiente ou, então, a ocorrência de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros, pois a ela pertence
o ônus de provar os fatos excludentes de sua responsabilidade, o que,
no entanto, não o fez.
Resumidamente, ocorrendo falha na prestação dos
serviços públicos, a concessionária de energia elétrica responde pelos
prejuízos causados independentemente do elemento culpa, bastando
para tanto, apenas, a comprovação de que o dano experimentado pelo
usuário é decorrência da sua atuação.
(...)
Por quarto, diante da afirmação lançada pela
requerida, no sentido de que não há registros de perturbação no sistema
elétrico que possa ter causado os danos alegados nas datas dos
sinistros, era ônus probatório seu ('ex vi' art. 373, inciso II do NCPC), do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
7
qual não se desincumbiu, comprovar a aludida alegação, sendo certo
que
os
documentos
carreados,
denominados
'Histórico
de
Desligamentos' (fls. 282/285, 288/291, 293/295 e 297/304) e
'Interrupções menor que 1 minuto por elemento' (fls. 286, 287, 292 e
296), não se mostram aptos a provar que, na data dos fatos, nos
estabelecimentos segurados, não ocorreram oscilações de energia, em
decorrência de falha no fornecimento de energia por parte da
concessionária requerida, cabendo observar, aliás, que em referidos
documentos não há sequer a menção dos locais.
Por
fim,
imperioso
registrar
que,
apesar
da
reclamação trazida em defesa em relação à quitação do sinistro (fls.
184), não impugnou a requerida especificamente os valores pagos pela
empresa autora (Comprovantes de Pagamento fls. 83, 99, 114 e 129), a
título de indenização securitária aos segurados, já deduzido o valor da
franquia, conforme esclarecido nos demonstrativos de indenizações (fls.
82, 98, 113 e 128), no importe total de R$4.988,80 (quatro mil
novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), bem como não
desmereceu os laudos técnicos e orçamentos que o lastrearam (fls.
78/81, 93, 94/97, 110, 111, 126 e 127), de forma que a simples menção
acerca de sua insatisfação, sem qualquer embasamento, não pode ser
considerada para qualquer fim.
Desta forma, nos termos da legislação civil vigente
(art. 786 do CC: paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano') e entendimento jurisprudencial atual
(Súmula 188 do STF: 'O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro'), a empresa autora, na condição de sub-rogada nos
direitos e ações contra o causador do dano, no caso, a requerida, pode
buscar, em relação a ela, o seu ressarcimento, até o valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
8
desembolsou.
Assim sendo, estabelecida a presunção de falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, e estando
demonstrada ocorrência de dano nos aparelhos dos usuários
identificados, bem como, o prejuízo sofrido pela autora com o
pagamento das correspondentes indenizações a cada um de seus
segurados, imperioso, pois, o acolhimento da pretensão inaugural, com
a condenação da requerida ao ressarcimento da quantia despendida
pela demandante, no importe total de R$4.988,80 (quatro mil
novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), sobre o qual
deverão incidir correção monetária, segundo os índices da Tabela de
Cálculos do Tribunal de Justiça, desde cada pagamento efetuado (fls.
83, 99, 114 e 129), e juros de mora de 1% (um) ao mês a contar da
citação.” (fls. 541/548).
4. A propósito do tema, colhem-se v. arestos
sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação por
danos materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos do autor ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Relação de consumo configurada - Inversão do
ônus da prova - Requisitos presentes - Concessionária que não se
desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços defeituosa -
Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por prejuízo material
devida, mas somente com relação aos danos devidamente comprovados
nos autos - Danos morais Não caracterização - Recurso parcialmente
provido para julgar procedente em parte a ação, condenando-se a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais de R$ 978,00, corrigidos
a partir dos orçamentos e acrescidos de juros moratórios de 1% após a
citação.”
(TJSP-33a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0020712-12.2012.8.26.0577-São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
9
vu, Rel. Des. CARLOS NUNES, voto n° 18169).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DESCARGA
ATMOSFÉRICA (QUEDA DE RAIO). DANOS MATERIAIS. FORÇA MAIOR.
CAUSA EXCLUDENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
A descarga atmosférica (queda de raio) não se
subsume na causa de excludente da responsabilidade civil objetiva, na
figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere
no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Recurso
provido.”
(TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000662-25.2009.8.26.0397-Nuporanga, J. 24.07.2012, dpp, vu, Rel.
Des. GILBERTO LEME, voto n° 4056).
“Indenização - Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas - Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6° da CF/88 e artigo 14 da Lei
n° 8.078/90 - Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e suas
consequências em relação à sobrecarga de energia no retorno de
eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas -
Ação julgada procedente - Sentença mantida e ratificada nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça -
Recurso Improvido.” (TJSP-31a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0001897-21.2010.8.26.0032-Araçatuba, J. 15.02.2011, np, vu, Rel.
Des. ADILSON DE ARAÚJO, voto n° 9877).
“Indenização
Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas Responsabilidade objetiva da Concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-62.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42781 dels
10
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei
no 8.078/90 Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e suas
consequências em relação à sobrecarga de energia elétrica no retorno de
eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas
Ação julgada procedente Sentença mantida e ratificada nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça

Recurso Improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado, Apelação no
9175607-30.2007.8.26.0000-Cafelândia, J. 13.07.2011, np, vu, Rel.
Des. THIAGO DE SIQUEIRA, voto no 18427).
Destarte, considerando que descargas elétricas não
podem ser consideradas como fortuito externo (trata-se de risco da
atividade, portanto, fato previsível e fortuito interno, que não afasta a
responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos
sofridos pelos consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova de
inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica
bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica, como alegado
pela concessionária, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC e
art. 14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o pagamento da quantia
de R$4.988,80 para os consumidores lesados, de rigor a condenação da
apelante ao pagamento, em regresso, do montante desembolsado pela
seguradora, com os consectários legais.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em favor do
advogado da autora para 18% sobre o valor da condenação, de modo a
remunerar o trabalho adicional do causídico na fase recursal.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica